Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-85.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a merecer aclaramento – Considerações sobre o julgado que, nos moldes proferidos, oportunizou o seu cumprimento, conforme informações trazidas aos autos – Embargos rejeitados.